Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-43.2019.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-43.2019.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ROBISON CALDEIRA - CPF: 045.416.731-85 (EMBARGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
a
) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da regularidade do procedimento administrativo que originou a cobrança;
b
) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento dos danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

O julgado reconhece a invalidade do procedimento administrativo ao constatar vícios no Termo de Ocorrência e Inspeção, ausência de comprovação de representação válida no ato de inspeção e falta de notificação prévia do consumidor para acompanhamento da perícia, em desacordo com a Resolução no 414/2010 da ANEEL.

O acórdão afasta a metodologia de cálculo da recuperação de consumo por desconsiderar circunstâncias fáticas relevantes, como a substituição de equipamentos por outros mais eficientes.

O julgado considera indicativo da inexistência de irregularidade no medidor o fato de a fatura posterior à sua substituição
manter o mesmo
padrão de consumo.

A decisão fundamenta a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
diante da cobrança indevida de valor elevado, do protesto indevido e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive em descumprimento de tutela de urgência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor adotado, sendo inadequados para corrigir suposto
error
in
judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a alegação de omissão quando as questões essenciais foram expressamente enfrentadas. 3. A cobrança indevida acompanhada de protesto e suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 129, § 7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, j. 21/11/2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1000954-43.2019.8.11.0111

ENERGISA S/A
X
ROBISON CALDEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do acórdão que negou provimento ao
seu
recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 145.170,08, referente à recuperação de consumo de energia elétrica, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao considerar indevida a cobrança a título de recuperação de consumo e reconhecer a existência de danos morais indenizáveis.

Sustenta que o acórdão não enfrentou os argumentos relativos à inspeção realizada em 24/07/2019, quando foi constatado que o medidor da unidade consumidora apresentava procedimento irregular e base e lacres violados, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção no 641384.

Argumenta que o procedimento administrativo seguiu todas as etapas regulamentares previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, com a retirada do medidor, lacração, cadeia de custódia, ensaio técnico e emissão do relatório de conformidade/metrologia.

Afirma que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a perícia, mas não compareceu.

Aduz que a perícia oficial e independente diagnosticou a reprovação do medidor nos critérios de inspeção geral, exatidão e exame do registrador, resultando em leitura a menor de toda a energia efetivamente consumida.

Defende que a recuperação de consumo apurou consumo a recuperar em razão do procedimento irregular e lacres violados na unidade consumidora, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que os fatos narrados não passaram de mero aborrecimentos, razão pela qual insiste que a indenização por danos morais seja afastada.

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das provas que, segundo ela, demonstrariam a regularidade do procedimento administrativo que resultou na cobrança de recuperação de consumo, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No que tange à regularidade do procedimento administrativo, o acórdão foi claro ao apontar os vícios que o invalidaram, quais sejam:
a
) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 641384 foi assinado por pessoa identificada apenas como "Patrick", sem comprovação de que possuía poderes para representar o autor ou autorização para acompanhar a inspeção;
b
) ausência de comprovação de que o autor foi previamente notificado da data e local da realização da perícia técnica no medidor, conforme determina o artigo 129, § 7o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL; e
c
) utilização inadequada do critério de "média dos três maiores valores regulares" para o cálculo da recuperação de consumo, desconsiderando a reforma realizada pelo autor em seu estabelecimento, quando substituiu equipamentos antigos por novos e mais eficientes.

O acórdão também destacou que, após a primeira substituição do medidor em setembro de 2017, a fatura subsequente (outubro/2017) veio com a mesma faixa de consumo, o que indica que não havia irregularidade no medidor anterior.

Quanto aos danos morais, o acórdão foi igualmente explícito ao fundamentar sua configuração, ressaltando que a embargante, além de realizar cobrança indevida de valor
expressivo (R$ 145.170,08), promoveu o protesto do nome do autor e suspendeu o fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, mesmo após a concessão de tutela de urgência que expressamente proibia tais condutas.

O acórdão destacou ainda que o protesto indevido e a suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in
re

ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo concreto, citando inclusive jurisprudência deste Tribunal nesse sentido.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026